Tribunal: TJMT
Processo: 1006062-56.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006062-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO - CPF: 195.301.128-40 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA DO PROCON – DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO - DESPROPORCIONALIDADE NO VALOR DA SANÇÃO NÃO EVIDENCIADOS – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONFIGURADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: Probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Para fixação da multa por infração administrativa o PROCON deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Não constatado o excesso em sua graduação na aplicação da multa pelo PROCON, não se verifica a presença do requisito da probabilidade do direito, necessário para a concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
identificado pela numeração única: 1006062-56.2023.8.11.0000 interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Anulatória c/c Pedido de Tutela Antecipada (1003419-80.2023.8.11.0015), movida em desfavor de
MUNICIPIO DE SINOP
, no qual o Juízo “
a quo
” negou a concessão de tutela provisória de urgência, que pretendia a suspensão da multa aplicada pelo Procon Municipal de Sinop F. A. n° 51.007.001.15-0000062 (Id: 162670167).

Inconformada, a parte Agravante alega em suas Razões (Id: 162670167), quanto à necessidade de antecipação dos efeitos da tutela pretendia para suspensão da exigibilidade da multa aplicada sem garantia do Juízo.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Recurso de Agravo de Instrumento, para que seja concedida a tutela de urgência vindicada.

O recurso foi recebido em 29/03/2023, ocasião em que foi negado o pedido de efeito suspensivo (Id: 163316663).

Por sua vez, a parte Agravada apresentou Contrarrazões (Id: 169604671), requerendo o desprovimento do Agravo de Instrumento.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, entretanto,
se absteve de se manifestar
por entender que inexiste interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id: 170631677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Anulatória c/c Pedido de Tutela Antecipada movida em desfavor de
MUNICIPIO DE SINOP
.

Preambularmente, registra-se que o presente Recurso de Agravo de Instrumento se restringe à análise da presença dos requisitos necessários para a concessão de tutela de urgência.

Para a concessão de tutela de urgência nas ações ordinárias, o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que devem estar presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de tutela de urgência não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.

Denota-se dos autos que foi aplicada multa administrativa pelo PROCON Municipal, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), aplicada por meio do processo administrativo nº 51.007.001.15-0000062, no qual o consumidor alegou ter sido vitima de fraudadores, efetuando o pagamento indevidamente de duas parcelas de seu consórcio, sem que lhe fosse devolvido ou dado baixa no sistema da Agravante.

Pois bem.

A respeito da alegação da Agravante acerca da violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação da multa, cumpre tecer breves considerações.

Como se sabe, para gradação da multa, se faz necessário ponderar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, nos moldes previstos no caput do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.”

Na hipótese, a pena pecuniária aplicada foi imposta, principalmente, em razão do descumprimento de norma de proteção ao consumidor, possuindo caráter punitivo e também pedagógico, a fim de evitar outras ocorrências da mesma natureza.

Assim, a multa decorrente de sanção administrativa deve consistir em valor suficiente para intimidar a prática do ato ilícito, levando em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

No caso em comento, o valor arbitrado, a meu ver, não possui caráter exorbitante, nem mesmo desproporcional; apenas se mostra adequado a sancionar a conduta infracional cometida pela Agravada, mormente porque foram observados em sua fixação os critérios previstos no Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 56 e 57, e na existência de circunstâncias agravantes constantes no art. 26, I, do Decreto 2.181/97 (infrator reincidente), o que implicou na fixação do valor da multa aplicada.

Ademais, a Recorrente é empresa de grande porte possuindo como capital social o valor de R$ 4.600.000,00 (quatro milhões e seiscentos mil reais) o que corrobora com a assertiva de que não se mostra abusiva a multa aplicada.

Logo, forçoso concluir que o montante fixado, em princípio, não foi exacerbado, encontrando-se perfeitamente pautado nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A propósito, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos:

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA DO PROCON – DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO - DESPROPORCIONALIDADE NO VALOR DA SANÇÃO NÃO EVIDENCIADOS – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONFIGURADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: Probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para fixação da multa por infração administrativa o PROCON deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Não constatado o excesso em sua graduação na aplicação da multa pelo PROCON, não se verifica a presença do requisito da probabilidade do direito, necessário para a concessão da tutela de urgência.” (TJ-MT - AI: 10019660820178110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/05/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023